Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTAR DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não levantada em momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. Não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
4. Na sentença terminativa, sem condenação em honorários, havendo citação do réu e apresentação de contrarrazões, julgado não provido o recurso para confirmar a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados a favor do causídico do apelado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.